Tribunal: TJSP
Processo: 2028880-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu em parte a impugnação dos executados diante do reconhecimento de excesso de execução, conforme cálculos elaborados pelo perito judicial. Pretensão do banco exequente de reforma. DESCABIMENTO: Pretensão de aplicação dos encargos e juros contratados que não deve prevalecer diante dos termos do título executivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu em parte a impugnação dos executados diante do reconhecimento de excesso de execução, conforme cálculos elaborados pelo perito judicial. Pretensão do banco exequente de reforma. DESCABIMENTO: Pretensão de aplicação dos encargos e juros contratados que não deve prevalecer diante dos termos do título executivo judicial que afastou a comissão de permanência nos moldes contratados. Ademais, o perito judicial apurou que a instituição financeira aplicou taxa de juros superior à pactuada pelas partes. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.